Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE VISTORIA NO ATO DE ENTREGA DO BEM. COBRANÇA POSTERIOR POR AVARIAS. VISTORIA FINAL. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação de ressarcimento de valores c/c danos morais. Alega que firmou contrato de locação de veículo com a requerida para o período entre 28/07 e 02/08/2022. No ato da devolução do carro, foi realizada uma vistoria, na qual não foi constatado nenhum dano ao carro. Antes de sair da loja e após assinar o checklist de devolução, o autor foi novamente abordado pelos funcionários, dizendo que foi verificada uma avaria no para-brisa do carro, motivo pelo qual foi lançado, no total, o valor de R$ 4.960,48 no seu cartão de crédito.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51028147). Custas e preparo recolhidos.

4. Em suas razões recursais, o autor alega que a sentença teve erro de julgamento, uma vez que fundamentou a improcedência pelo fato de não ter sido juntado, pelo requerente, o seu documento de check-list de devolução, mas o referido documento foi juntado no anexo da petição inicial. Sustenta que, se a primeira vistoria foi realizada no veículo, tendo sido assinado o documento pelas partes, não há justificativa plausível para ter sido realizada uma segunda vistoria no automóvel, considerando que o carro estava limpo, de modo que a avaria no para-brisa teria sido facilmente percebida na primeira vistoria. Ainda que o carro estivesse sujo, a segunda vistoria ocorreu imediatamente após a primeira, sem a limpeza do carro.

5. Em contrarrazões, o réu aduz que o recorrente tenta tirar proveito de um simples documento, o qual foi produzido rapidamente, para se eximir da sua responsabilidade em relação ao dano no veículo locado. Afirma, com apresentação de fotos, que o carro estava sujo e que o dano não era de fácil percepção. Assim, pugna pela manutenção da sentença proferida.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).

7. No presente caso, estou incontroverso a relação jurídica entre o autor e o réu consistente no contrato de locação de veículo e a realização de duas vistorias no ato de devolução. A questão controvertida e devolvida à análise deste Tribunal é se cabe a cobrança ao consumidor de avaria existente no veículo e constatada na segunda vistoria, que foi realizada tão logo após a primeira.

8. Conforme art. 569, inc. IV, do CC, é obrigação do locatário restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.

9. Não obstante esse regramento, não consta dos autos qualquer documento que aponte a realização de vistoria no ato da entrega do carro ao locatário. Assim, o réu/recorrido não se desincumbiu de provar que o veículo foi entregue ao consumidor/autor em perfeitas condições, sem avarias no para-brisas.

10. Portanto, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II do CPC), revela-se ilegítima a cobrança pelos danos no veículo.

11. Nesse sentido, já entendeu esta Turma em caso semelhante: (...) Ademais, a ausência de check list prévio feito pela locadora ao entregar o veículo à autora, impossibilita a realização de qualquer comparação dos danos existentes no veículo à época da locação. 4 - Cobrança indevida. Cabe ao fornecedor demonstrar a legalidade do débito cobrado, sem o que se mostra indevida a cobrança. No caso, inexistindo comprovação de que as avarias no veículo foram causadas pelo locatário, é devida a declaração de inexistência de débitos. (...)(Acórdão 1121276, 07159973520188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. Quanto à realização de duas vistorias finais, o autor/recorrente comprovou que a requerida realizou uma primeira vistoria, não constatando nenhuma avaria (ID. 51027933, p. 9 e 10 ). Assim, a segunda vistoria, realizada imediatamente após a primeira, fere o princípio da boa-fé objetiva (Vedação do venire contra factum proprium), que deve ser observado ao longo de todo o contrato (art. 423 CC e art. 4o, inc. III do CDC), diante do comportamento contraditório do réu, que gerou expectativas na parte autora, impondo-se à parte ré assumir o erro e arcar com as consequências da emissão, ainda que supostamente descuidada, de checklist de devolução equivocado.

13. Os danos morais, por seu turno, decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). No presente caso, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I).

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. Condenada a requerida a pagar ao requerente, a título de ressarcimento, a quantia de R$ 4.960,48 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.